Tribunal: TJDFT
Processo: 0019888-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0019888-24.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: DELMA SANTOS VIEIRA, HOME CENTER MARANATA LTDA, JOSE MOACIR DE SOUSA VIEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 51776035- Pág.1/7 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora